Tribunal: TJMT
Processo: 1043305-71.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043305-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (APELANTE), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
.
Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo E Refinanciamento. Juros Remuneratórios. Comparação Com Taxa Média Do Banco Central (Bacen/
Sgs
25471). Ausência De Abusividade. Capitalização Mensal Pactuada. Validade. Gratuidade Recursal Concedida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de financiamento de veículo cumulada com restituição de valores, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, readequação das taxas e repetição do indébito, mantendo as condições contratuais pactuadas em contrato original e posterior refinanciamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de financiamento e refinanciamento são abusivas em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se a fundamentação da sentença, quanto ao critério de apuração dessas taxas médias, é suficiente para sustentar a validade da decisão.

III. Razões de decidir

3.
Adota-se como parâmetro adequado a série BACEN/SGS 25471, referente à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas na aquisição de veículos, por ser base oficial, pública e específica para a modalidade contratual analisada.

4.
Verifica-se que, no contrato original, a taxa pactuada (1,96% a.m.) é inferior à média de mercado (2,02% a.m.), afastando qualquer alegação de abusividade.

5.
Constata-se que, no refinanciamento, a taxa pactuada (2,09% a.m.) supera moderadamente a média (1,93% a.m.), sem atingir patamar significativo apto a caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

6.
Aplica-se o entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS) no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade relevante, não sendo suficiente a mera superação da taxa média.

7.
Reputa-se suficiente a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, por utilizar dados oficiais passíveis de verificação e reconstituição, admitindo-se a integração dos fundamentos em grau recursal.

8.
Afasta-se a alegação de abusividade baseada em índices diversos apresentados pela parte autora, por não corresponderem à média geral da modalidade contratual.

9.
Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

10.
Inexiste demonstração de vício de consentimento, prática abusiva autônoma ou circunstância concreta que justifique a revisão contratual com base na vulnerabilidade da consumidora.

11.
Rejeita-se a restituição do indébito, diante da inexistência de cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado da mesma modalidade. 2. A taxa média divulgada pelo Banco Central (BACEN/SGS 25471) constitui parâmetro adequado para aferição da legalidade dos juros em financiamento de veículos. 3. A superação moderada da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000. 5. A ausência de detalhamento metodológico na sentença pode ser suprida em grau recursal quando baseada em dados oficiais verificáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; MP n. 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, Apelação Cível n. 1001475-34.2023.8.11.0018, j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1017774-03.2024.8.11.0002, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da ação revisional de financiamento de veículo c/c restituição de valores com pedido de tutela de urgência,
ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

julgou improcedentes os pedidos autorais
,

nos termos do artigo 487, I, do CPC
, bem como
condeno
u a autora
ao pagamento de honorários advocatícios fix
ad
o em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 346729380).

Na origem, a autora ajuizou a demanda revisional em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A

(id. 346728547)
, afirmando ter celebrado contrato de financiamento para aquisição do veículo T-CROSS SENSE 200 1.0 TSI, ano/modelo 2022/2022, chassi 9BWBH5BF1N4058632, cor branco puro, cujo valor de nota fiscal seria de R$ 128.990,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 3.666,53, perfazendo o montante total de R$ 219.991,80. Sustentou, ainda, que posteriormente teria celebrado contrato de refinanciamento, iniciado em 15/02/2024, com término previsto para 15/06/2028, em 52 parcelas mensais de R$ 3.242,63, totalizando R$ 168.616,76.

Alegou
abusividades de
taxas de juros. Quanto ao contrato original, afirmou que a instituição financeira teria aplicado taxa de
1,9600692119% ao mês
, equivalente a
26,229670% ao ano
, ao passo que, segundo sua consulta ao Banco Central, a taxa adequada seria de
1,14% ao mês
e
14,58% ao ano
.

Em relação ao refinanciamento, sustentou que a taxa contratual seria de
2,0997148% ao mês
, equivalente a
28,32% ao ano
, embora a taxa de referência, segundo sua leitura, fosse de
1,33% ao mês
e
17,18% ao ano
.
Invocou, ainda, a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
,
por ser
pessoa idosa,
hipervulnerável
, com
superendividamento
e
suposta indução à contratação do refinanciamento em condições mais gravosas, p
ugna
ndo revisão dos encargos, a readequação dos juros à taxa média de mercado e a restituição ou compensação dos valores pagos em excesso
.

Foi
indeferido o pedido de justiça gratuita
e
indeferida a tutela de urgência vindicada
(comprovado o recolhimento das custas processuais)
.

Citado,
foi a
present
ada
contestação
, arguindo, preliminarmente, ausência de prévia reclamação administrativa e impugnação ao valor da causa; no mérito, defendeu a validade da contratação, a regularidade das taxas pactuadas e a inexistência de abusividade. A autora apresentou
impugnação
à contestação.

Sobreveio
sentença
, na qual o Juízo de origem afastou as preliminares, aplicou ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor e julgou antecipadamente o mérito, por entender suficiente o conjunto documental. No mérito, considerou que, em consulta à tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, a
taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres — pessoas físicas — aquisição de veículos
era de
2,02% ao mês
à época do contrato original e de
1,93% ao mês
à época da renegociação/refinanciamento. A partir desses dados, concluiu que a taxa pactuada de
1,96% ao mês
no contrato original era inferior à média de mercado, e que a taxa de
2,09% ao mês
no refinanciamento, embora superior à média, não ultrapassava uma vez e meia a taxa média de mercado. Por essa razão, manteve as taxas contratadas, reputou lícita a capitalização mensal de juros, por entendê-la expressamente pactuada, e rejeitou a repetição do indébito
(
id. 346729380)
.

A autora opôs
embargos de declaração

(id. 346729381)
,
sustentando omissão/obscuridade quanto à metodologia e à fonte exata utilizadas pela sentença para aferir as taxas médias de mercado, notadamente porque os percentuais por ela apresentados, obtidos, segundo alegou, no próprio sítio eletrônico do Banco Central, divergiam daqueles adotados pelo Juízo. O banco apresentou contrarrazões aos
aclaratórios
. Os embargos foram
rejeitados
, ao fundamento de que inexistia omissão ou obscuridade e de que a embargante pretendia rediscutir o mérito por via inadequada
(id. 346729385)
.

Irresignada, a autora interpôs
apelação
. Em suas razões,
aduziu
em síntese, que a sentença e a decisão dos embargos de declaração padeceriam de deficiência de fundamentação
(ausente indicat
i
vo
p
reciso
da
metodologia de consulta ao Banco Central
, a base estatística, o período considerado
)
e a razão pela qual foram desconsiderados os índices apresentados pela consumidora. Defendeu
n
os contratos cobrança de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado, especialmente em razão da diferença entre as taxas contratadas e aquelas que reputa aplicáveis:
1,14% ao mês
para o contrato original e
1,33% ao mês
para o refinanciamento. Reiterou a aplicação do CDC, a sua condição de idosa,
de
hipervulnerabilidade
,
de
superendividamento e a abusividade do refinanciamento.
Requer
eu o deferimento da gratuidade recursal, a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e a reforma da sentença para
acolher os pedidos iniciais, com revisão dos encargos, readequação das taxas e restituição/compensação dos valores pagos em excesso
(id. 346729386).

Em contrarrazões, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, sustentando que a apelante não teria comprovado situação de hipossuficiência apta a justificar a gratuidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, afirmando a regularidade da contratação, a legalidade das taxas pactuadas, a inexistência de cobrança indevida e a impossibilidade de repetição do indébito.

Já em segundo grau, a apelante apresentou manifestação e documentos para instruir o pedido de justiça gratuita, tendo sido posteriormente
concedida a gratuidade da justiça
a
apelante
conforme registro constante da autuação
(id. 350858377)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, deve ser
rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de prepar
o, suscitada em contrarrazões. Embora o banco apelado tenha alegado deserção, consta dos autos que,
em segundo grau, foi concedida à apelante a gratuidade da justiça
,
conforme certificação constante do id. 350858377, após a apresentação da documentação solicitada, convencendo-se este Relator da necessidade da postulante.
Assim, superada a discussão relativa ao preparo, impõe-se o exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância concentra-se na alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de financiamento de veículo e no posterior refinanciamento, bem como na suficiência da fundamentação adotada pela sentença ao comparar as taxas contratuais com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A apelante sustenta que a sentença teria adotado parâmetro equivocado ou, ao menos, insuficientemente explicitado. Afirma que a taxa média aplicável ao contrato original seria de
1,14% ao mês
e, ao refinanciamento, de
1,33% ao mês
, o que revelaria discrepância superior a 50% em relação às taxas contratadas. A sentença, diversamente, considerou como parâmetro as taxas de
2,02% ao mês
, para maio de 2022, e
1,93% ao mês
, para fevereiro de 2024.

Pois bem.

Registre-se, inicialmente, a desnecessidade de conversão do julgamento em diligência, pois o ponto central da controvérsia
pode ser solucionado mediante consulta a base pública e oficial do Banco Central do Brasil
.

O ponto decisivo, portanto, não está apenas em saber se os juros contratados são superiores ou inferiores à média, mas, antes disso, em definir
qual média de mercado deve ser considerada
.

A sentença registrou que consultou a tabela do Banco Central do Brasil referente à
“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres — Pessoas físicas — Aquisição de veículos”
, tendo encontrado os percentuais de
2,02% ao mês
para o contrato original e de
1,93% ao mês
para o contrato de renegociação/refinanciamento.

A série estatística adequada ao caso corresponde à
BACEN/SGS 25471,
disponível no Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil, sob a denominação
“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres — Pessoas físicas — Aquisição de veículos”.
A sigla
SGS
refere-se ao
Sistema Gerenciador de Séries Temporais
do Banco Central, plataforma oficial de divulgação de séries estatísticas identificadas por códigos numéricos, sendo o código
25471
aquele correspondente à
modalidade contratual ora analisada
.

Desse modo, embora a sentença não tenha detalhado o código da série consultada, a data-base e a forma de obtenção dos percentuais,
tal circunstância não compromete a validade da fundamentação
, pois os índices indicados são oficiais, adequados à modalidade contratual discutida e reconstituíveis a partir da base estatística pública do Banco Central.

A orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios da Lei de Usura; que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; e que a revisão das taxas remuneratórias somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.
(
STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

A comparação objetiva evidencia o seguinte quadro:

Operação

Data-base considerada

Taxa contratada

Taxa média BACEN/SGS 25471

Resultado

Contrato original n. 47725515

maio/2022

1,96% a.m.

2,02% a.m.

taxa contratada inferior à média

Renegociação
-
refinanciamento n. 51074849

fevereiro/2024

2,09% a.m.

1,93% a.m.

taxa contratada ligeiramente superior à média, sem excesso relevante

À luz desse precedente qualificado, não se verifica abusividade manifesta. No contrato original, a taxa pactuada é inferior à média oficial da modalidade. No refinanciamento, embora a taxa contratada supere a média BACEN, a
diferença é moderada e não
evidencia
, por si só, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada apta a autorizar a intervenção judicial
.

No contrato original, a taxa pactuada de
1,96% ao mês
é inferior à taxa média de mercado de
2,02% ao mês
. Não há, portanto, qualquer excesso apto a justificar a intervenção revisional.

No refinanciamento, a taxa pactuada de
2,09% ao mês
é superior à taxa média de
1,93% ao mês
, mas a diferença é moderada e não alcança patamar que, por si só, evidencie abusividade manifesta ou desvantagem exagerada.

A diferença aproximada é de
8,29% sobre a taxa média mensal
, muito distante do parâmetro jurisprudencial usualmente invocado para caracterização de abusividade relevante em contratos bancários, especialmente quando se considera a orientação segundo a qual a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de excesso significativo em relação à taxa média de mercado.

Nesse mesmo sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
“não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, não a excede significativamente”
, reafirmando, ainda, que a mera pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo necessária a demonstração cabal de discrepância relevante
em relação à taxa média de mercado
.
(TJMT, Apelação Cível n. 1001475-34.2023.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/11/2025)
.

Em reforço a orientação, também já reafirmei em julgado recente nesta Corte, no qual se assentou que a incidência do Código de Defesa do Consumidor
não implica revisão automática das cláusulas contratuais
, exigindo-se demonstração objetiva de abusividade relevante nos encargos da normalidade
(TJMT, Apelação Cível n. 1017774-03.2024.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026, publicado em 09/02/2026)
.

Na mesma oportunidade,
consignou-se
que a taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando supera, de forma significativa, os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado, notadamente quando ultrapassa patamares como uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média praticada em operações similares
.

Não se ignora que a apelante indicou percentuais diversos, extraídos, segundo afirma, do próprio Banco Central.

Todavia, os índices de
1,14% ao mês
e
1,33% ao mês
, tal como apresentados nas razões recursais e na impugnação à contestação, não correspondem à série geral de mercado aplicável à modalidade
pessoas físicas — aquisição de veículos
.

A divergência parece decorrer da utilização de consulta diversa, possivelmente relacionada a dados por
instituição financeira ou ranking específico
, e não da taxa média geral da modalidade contratual.

Essa distinção é essencial. Para fins de controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios, o parâmetro ordinário é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação,
e não, necessariamente, a taxa praticada por determinada instituição financeira em conjunto específico de operações.
A taxa por instituição pode ter utilidade argumentativa ou indiciária, mas não substitui, sem demonstração técnica específica, a taxa média geral de mercado da modalidade.

Nesse cenário, não procede a alegação de que a sentença teria adotado parâmetro substancialmente equivocado.
O que se verifica é apenas que o Juízo de origem foi econômico na explicitação metodológica. A fundamentação pode, portanto, ser integrada nesta instância, sem necessidade de cassação da sentença, pois a base utilizada é pública, oficial, verificável e adequada ao contrato examinado.

Também não se extrai, da condição de pessoa idosa da apelante ou da alegação de superendividamento, conclusão automática de abusividade dos encargos.
Tais circunstâncias são juridicamente relevantes e impõem exame atento do dever de informação, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor
hipervulnerável
.

No caso concreto, contudo, a pretensão recursal foi estruturada essencialmente sobre a alegada
discrepância das taxas de juros em relação à média de mercado
. Uma vez constatado que o parâmetro adequado
não confirma
a discrepância substancial apontada,
não há base suficiente para readequar os encargos apenas em razão da vulnerabilidade subjetiva da consumidora
.

Além disso, não se identifica demonstração concreta de vício de consentimento, deficiência informacional relevante, assédio de consumo, venda casada ou outra prática abusiva autônoma capaz de invalidar o refinanciamento ou justificar a revisão judicial dos encargos pactuados.

A capitalização mensal dos juros, por sua vez, foi mantida pela sentença sob o fundamento de que estava expressamente pactuada. A apelante
não demonstrou, de modo específico e suficiente, irregularidade capaz de afastar a incidência do entendimento
consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
quanto à admissibilidade da capitalização mensal em contratos bancários celebrados após a edição da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000
, desde que pactuada, inclusive quando a taxa anual contratada superar o duodécuplo da mensal.

Por consequência lógica, não reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nem a cobrança de encargos indevidos, também não há falar em restituição do indébito ou compensação de valores nas parcelas vincendas.

Assim, a
sentença deve ser mantida
, com a presente integração de fundamentos para esclarecer que a taxa média aplicável ao caso é a
série BACEN/SGS 25471
, relativa à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres — pessoas físicas — aquisição de veículos, cujos índices eram de
2,02% ao mês em maio de 2022
e
1,93% ao mês em fevereiro de 2024
.
A ausência de maior detalhamento metodológico na sentença
não compromete a conclusão adotada
, pois o parâmetro utilizado é oficial, adequado à modalidade contratual e plenamente reconstituível a partir da base pública do Banco Central.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida, acrescida dos fundamentos ora expostos.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

Ao arremate, para fins de prequestionamento, dou por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026